Tribunal: TJDFT
Processo: 0715577-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE INTERNADO EM UPA. ESPERA POR HEMODIÁLISE AMBULATORIAL. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.

2. Na hipótese, o autor vem recebendo o tratamento de que necessita três vezes por semana na forma de encaixe e foi regularmente inserido no Sisreg em 21 de fevereiro de 2023 (ID 49273116). O relatório médico nada menciona sobre ameaça imediata à vida do autor ou situação de agravamento do seu quadro clínico que imponha a disponibilização de vaga fixa para a hemodiálise antes de outros pacientes com mesma classificação de risco.

3. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. O princípio da igualdade norteia as ações e serviços públicos de saúde e o art. 7o, inciso IV da Lei 8.080/90 impõe expressamente a “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie”.

4. Se paciente já vem recebendo o tratamento em UPA, não se justifica a vulneração dos critérios de prioridades definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde para recebimento da hemodiálise ambulatorial, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de prioridade e violação da igualdade que orienta as ações do SUS.

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.